Tribunal: TJES
Processo: 0009870-72.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0009870-72.2013.8.08.0048

APTE :
LUCAS EMANUEL ARISTIDES DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍ
D
IO – JÚRI –
APELAÇÃO – SÚMULA 713 DO STJ –
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – NÃO CONFIGURADA – PROVA JUDICIALIZADA – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 479 DO CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ÔNUS DA DEFESA – CONTRARIEDADE DO VEREDICTO DO JÚRI – INEXISTÊNCIA – LINHA DE JULGAMENTO ACOLHIDA DESDE A PEÇA DE INGRESSO
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

A sentença de pronúncia está lastreadas em provas irrepetíveis e depoimentos prestados em fase já judicializada, não havendo, desta forma, nulidade no ato judicial já acobertado pela preclusão
;

2. Conforme precedentes desta corte e do STJ, a violação do art. 479 do CPP configura nulidade relativa, devendo a parte que alega trazer aos autos prova do prejuízo sofrido pelo vício de forma, não satisfazendo a singela alegação.

3. A jurisprudência já afirmou que a decisão dos jurados que acolhe uma das versões expostas no processo, afasta a contrariedade das provas a sustentar a pecha de nulidade do julgamento.

4.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009870-72.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0009870-72.2013.8.08.0048

APTE :
LUCAS EMANUEL ARISTIDES DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍ
D
IO – JÚRI –
APELAÇÃO – SÚMULA 713 DO STJ –
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – NÃO CONFIGURADA – PROVA JUDICIALIZADA – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 479 DO CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ÔNUS DA DEFESA – CONTRARIEDADE DO VEREDICTO DO JÚRI – INEXISTÊNCIA – LINHA DE JULGAMENTO ACOLHIDA DESDE A PEÇA DE INGRESSO
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

A sentença de pronúncia está lastreadas em provas irrepetíveis e depoimentos prestados em fase já judicializada, não havendo, desta forma, nulidade no ato judicial já acobertado pela preclusão
;

2. Conforme precedentes desta corte e do STJ, a violação do art. 479 do CPP configura nulidade relativa, devendo a parte que alega trazer aos autos prova do prejuízo sofrido pelo vício de forma, não satisfazendo a singela alegação.

3. A jurisprudência já afirmou que a decisão dos jurados que acolhe uma das versões expostas no processo, afasta a contrariedade das provas a sustentar a pecha de nulidade do julgamento.

4.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 29/11/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0009870-72.2013.8.08.0048

APTE :
LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme foi lançado no relatório, t
rata-se de apelação criminal interpost
a
por Luiz Gustavo Ribeiro Dos Santos,
contra
a sentença de fls. 138/142, que
em razão da condenação pelo
Conselho de Sentença, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, fixo
u
pena total de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inicial
mente
em regime fechado.

A
s razões de apelação
(
fls. 149/161
)
,
invocam
preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, sob a alegação de ausência de fundamentação. Ainda, requer a nulidade do indeferimento das provas juntadas antes da sessão plenária do júri. No mérito, requer a anulação do Júri, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Em sede de contrarrazões, (
fls. 164/173
)
, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo, no que é acompanhado pela Procuradoria de Justiça conforme evento de número
5310585
.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso, já me manifestando quanto aos preceitos da Súmula 713 do STF que dita ser o efeito devolutivo limitado aos fundamentos da interposição.

Consta nos autos que na madrugada do dia 24 para dia 25 de novembro de 2012, na . Rua Niterói, em Central Carapina, Serra - ES, com intenção de matar, o réu acompanhado do menor Marion Oliveira Lopes, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Wanderson dos Santos, causando-lhe a morte. O motivo do crime seria pelo fato da vítima ter praticado furtos na região, causando prejuízos a comunidade

NULIDADE DA PRONÚNCIA

Sustenta o recorrente que a decisão de pronúncia deve ser anulada por ausência de fundamentação, eis que sustentada somente em depoimentos e provas apuradas na fase administrativa.

Primeiramente, destaco que a decisão de pronúncia está acobertada pela preclusão, estando o advogado do recorrente presente ao ato, nada requerendo no prazo fixado para a irresignação. A segurança jurídica no âmbito do Processo Penal também deve ser verificada até para que haja o respeito ao devido processo legal, tanto para o acusado quanto para o Ministério Público.

Entretanto, de posse do ato, conforme fls. 47 e ss, nota-se que a sentença de pronúncia está lastreada em provas irrepetíveis derivadas da colheita ainda em fase inquisitorial, mas, de igual forma, em manifestação de testemunhas que corroboraram os atos articulados na denúncia. Assim, o réu, em razão do princípio do
in dubio pro societat
foi pronunciado e levado ao Tribunal do Júri, não compreendendo presente a suposta ausência de fundamentação ou, ainda, nulidade por violação aos termos do art. 413, do CPP, já que há sérios indícios de autoria, bem como prova robusta de materialidade.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Na espécie, os elementos de informação colhidos durante o inquérito, bem como as provas produzidas em juízo deixam dúvidas da atuação dos recorridos. Ao certo, a prova induvidosa acerca da autoria será necessária apenas em eventual juízo condenatório, mas as contradições nas versões destacadas na prova oral impedem o juízo de acusação.
Data: 05/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0017275-86.2018.8.08.0048 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, não acolho a nulidade da decisão de pronúncia.

VIOLAÇÃO DO ART. 479 DO CPP

De forma subsequente, requer a defesa que seja reconhecida a nulidade por violação aos termos do art. 479, do CPP, eis que as provas que foram indeferidas pelo prazo, prejudicaram o acusado em plenário.

A primeira ponderação que faço é que a defesa não trouxe aos autos a prova do prejuízo, posto essencial a análise de que a violação aos termos do citado artigo deve ser provada.

Conforme precedente de minha lavra:

APELAÇÃO – PENAL – PROCESSO PENAL – JÚRI – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTENTE – RESTRIÇÃO DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO COM A CAUSA OBJETO DE JULGAMENTO – DESENTRANHAMENTO VERIFICADO – JUNTADA DE DOCUMENTO – PREVISÃO DO ARTIGO 479 DO CPP – NULIDADE RELATIVA – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DO ARTIGO 206 C/C ART. 208 AMBOS DO CPP – NULIDADE DA SESSÃO NÃO CONTEMPLADA - DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS- FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA A CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – HOMICÍDIO PRATICADO PERANTE A MENOR – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – TRAUMA OCORRIDO NO FILHO DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS – PROPORÇÃO JURISPRUDENCIALMENTE FIXADA EM 1/8 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 2. Conforme entendimento desta corte e precedentes do STJ, a nulidade do artigo 479 do CPP, por ser relativa, carece da demonstração de prejuízo àquele que alega. A existência de vídeo apresentado pela mãe da vítima, que poderia ter prestado depoimento na sessão a luz do artigo 206 c/c art.208, ambos do CPP, não induz a ocorrência de nulidade. Há severa divergência jurisprudencial quanto a contagem do trideo legal e sua gênese. 3. 4. 5. Recurso conhecido e improvido.
Data: 12/Jun/2023 rgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000088-69.2021.8.08.0045 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Assim, por não haver prova de prejuízo ao réu, ora recorrente, não acolho a nulidade do julgamento empreendido nos autos.

CONTRARIEDADE DAS PROVAS DOS AUTOS

A defesa ainda sustenta a contraridade do julgamento pelos jurados em relação as provas contidas nos autos.

A defesa em suas razões não expõe em que consistiria a contrariedade das provas dos autos, a não ser que não havia fotos, vídeos, câmeras, em nada apontando em que consistiria a contrariedade da conclusão externada pelos jurados.

Como já afirmado em precedentes desta corte:

APELAÇÃO CRIMIINAL. HOMICÍDIO TENTADO. JURI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DE TESE DA ACUSAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REALIZAÇÃO SEGUNDO ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se pode falar em contrariedade à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário de acordo com as provas constantes dos autos. 2. 3. Recurso desprovido. Data: 12/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000696-91.2020.8.08.0016 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA PELO JÚRI. PENA BASE. CONDUTA SOCIAL E ATOS INFRACIONAIS. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível. 2. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. 3. 4. 5. Data: 29/Sep/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0024731-96.2017.8.08.0024 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, não acolho contrariedade as provas eleitas pelos jurados como hábeis a conformação de suposta nulidade perseguida pela defesa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO
A ESTE
PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)